Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707578-83.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: FABIO GONZAGA DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Fábio Gonzaga de Brito em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Conforme ID 29031382, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada não possui repercussão (Recurso Extraordinário n. 633244 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1048686 - Temas n. 375 e 954, respectivamente). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF